Tribunal: TJMT
Processo: 1023216-84.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023216-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JULIA VITORIA ILDEFONSO ALVES DE SOUZA - CPF: 075.591.761-86 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ônus da prova do qual a parte recorrente/reclamada não se desincumbiu, não comprovando a legitimidade do débito levado à inscrição.

Dano moral que se caracteriza na forma presumida “
in re ipsa
”.

Deve ser acolhida de outra banda a pretensão recursal que almeja a redução da condenação a título de danos morais, porquanto a parte recorrida/reclamante possui anotações (três) posteriores, servindo como parâmetro para a mitigação da condenação.

Inteligência da Súmula nº 29 da TRU/TJMT.

Sentença que merece parcial reforma tão só para minorar a reparação por danos morais.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$ 900,70);

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ);

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte recorrente/reclamada Banco do Brasil S/A aduz em suas razões recursais que inexiste defeito na prestação dos serviços, eis que houve a contratação de cartão de crédito pela recorrida/reclamante; a regularidade do débito e da cobrança; a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral. Pede, subsidiariamente a redução a condenação a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no Id. nº 191090157 pleiteando o não provimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A
ssiste razão em parte à recorrente.

A hipótese dos autos aponta o ônus da prova à parte recorrente, quer pela aplicação da norma legal especial (CDC, art. 6º, inciso VIII), quer pela natureza da alegação negativa vertida na inicial.

Ocorre, todavia, que a parte recorrente/reclamada não logrou se desvencilhar do ônus da prova a ela atribuído.

Conquanto pretendesse a parte recorrente/reclamada comprovar a relação e, de conseguinte a origem do débito negativado, não alcançou a finalidade pretendida por meio da documentação carreada.

Infere-se que a prova apresentada pela parte recorrente/reclamada em sua contestação limita-se a reproduzir telas de seus sistemas internos, os quais não podem, frise-se, de modo exclusivo servir como fundamento a alicerçar a pretensão almejada.

Tal fato resta já pacificado perante esta E. Turma Recursal, o que se confirma por meio da Súmula nº 34 da TRU/TJMT, cuja redação transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse passo, imprescindível que existisse nos autos outros elementos de prova e/ou circunstância capaz de emprestar reforço e credibilidade às telas sistêmicas reproduzidas nos autos, o que, todavia, não existe no acervo probatório deste feito.

Ainda que a pretensão formulada seja de legitimar a cobrança realizada por meio da inscrição dos dados da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, a prova carreada não permite inferir que o débito efetivamente possui ou possuía origem capaz de tornar a conduta da recorrente/reclamada lícita.

A parte recorrida/reclamante comprova nos autos a existência da anotação levada a efeito por solicitação da recorrente/reclamada, de sorte que, diante da negativa de débito anotada pela parte autora, competia à demandada carrear aos autos elementos de prova capazes de comprovar a origem lícita da cobrança, o que, conforme se evola do conjunto probatório não ocorreu.

Resta, pois, suficientemente caracterizada a conduta ilícita da parte recorrente/reclamada que inseriu os dados da parte recorrida/reclamante em cadastros de proteção ao crédito, impondo-lhe restrição de crédito.

Tal hipótese encerra o denominado dano moral
in re ipsa
, o qual prescinde de comprovação do dano, pois é ele presumido.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DO TERMO ESPECÍFICO E VINCULANTE DA DÍVIDA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL IN RE IPSA.
ANOTAÇÃO POSTERIOR. FATOR PARA INFLUIR NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ausente a prova da validade da cessão de crédito, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço em decorrência da negativação indevida.

2. A inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o
dano moral na modalidade in re ipsa.

3. Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por
dano moral (Súmula 29/TR).

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1004542-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 04/12/2023
, Publicado no DJE 07/12/2023)

E de minha relatoria

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– CESSÃO DE CRÉDITO –
RELAÇÃO DE ORIGEM NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÕES PRETÉRITAS -
DANOS

MORAIS
CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de
dano

moral
na modalidade
in

re

ipsa
.

Na hipótese de ausência de demonstração de negativações pretéritas, não há como aplicar o entendimento constante na Súmula 385 do STJ, de modo que é devida a fixação de
danos

morais
. (N.U 1005297-76.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 04/12/2023
, Publicado no DJE 07/12/2023)

Logo, inafastável a conduta ilícita da parte recorrente/reclamada frente à parte recorrida/reclamante, de sorte que o dano moral resta suficientemente caracterizado ante a não comprovação da licitude do débito negativado.

De outro tanto, no que tange à pretensão recursal de redução do valor estabelecido a título de reparação por dano moral, tenho que razão assiste à parte recorrente.

Com efeito, colhe-se dos autos que a parte recorrida/reclamada embora não possua anotações pretéritas àquela que se constitui como objeto da presente demanda, possui outras três anotações posteriores, tal o que se colhe do documento de Id. nº 188768191 juntado pela própria parte autora.

Nesse sentido, embora verificada a ocorrência do dano moral na medida em que a anotação dos autos – mais antiga – há o registro de outras três anotações, o que torna impositiva a mitigação da reparação a título de dano moral.

Referido entendimento inclusive encontra-se também pacificado nesta E. Turma Recursal, na medida em que restou editada a Súmula nº 29, valendo transcrever:

Súmula 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023)

Decorre, pois, que há na hipótese dos autos circunstância que torna impositiva a redução do montante estabelecido a título de reparação por danos morais.

Ainda que tenha o juízo
a quo
apreciado os elementos para fixação da condenação, dentre eles a existência de anotações posteriores, não foi assertivo na medida em que estabeleceu o valor em padrão elevado considerando que contam outras três anotações em desfavor da parte recorrida/reclamante.

É dizer, que dado ao número de anotações existentes a mitigação deve se majorar, a fim de reduzir o montante estabelecido a título de indenização por dano moral.

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR EXCESSIVO. DÉBITOS POSTERIORES. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não apresentou qualquer documento capaz de desconstituir as provas trazidas pela parte autora, o que incide em falha na prestação dos serviços.

2. A negativação indevida gera
dano
moral na modalidade in re ipsa (Súmula 22/TR).

3. Reduzido o quantum indenizatório para atender o critério da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1027371-33.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 04/12/2023
, Publicado no DJE 08/12/2023)

E M E N T A RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS.
CESSÃO DE CRÉDITO. DESCONHECIMENTO DO DÉBITO. REGULARIDADE DA CESSÃO NÃO COMPROVADA.
NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE 04 RESTRIÇÕES POSTERIORES.
DANO MORAL. REDUÇAO. SÚMULA 29 DA TRU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, alega que teve seu nome negativado por débito desconhecido. 2. In casu, não há prova nos autos da legalidade da cessão de crédito, pois não foi juntado o termo de cessão. 3. Não comprovada a regularidade da dívida, deve a cobrança ser declarada ilegal e passível à indenização por dano moral, que se dá na modalidade “in re ipsa” em razão da inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.
4. Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso assim dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”. 5. Valor da indenização reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido (N.U 1024214-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal,
Julgado em 04/12/2023
, Publicado no DJE 11/12/2023)

Assim, impositiva a redução da condenação por danos morais.

Sopesando as circunstâncias e elementos constantes dos autos entendo por proporcional e razoável estabelecer a reparação por danos morais no montante de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo certo que referido montante servirá a um só tempo para emprestar alento ao ofendido, sem conduzi-lo ao enriquecimento sem causa, bem assim impor o suficiente caráter pedagógico ao agressor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o montante estabelecido a título de dano moral para o montante de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data e ainda juros de mora de 1% a contar do evento danoso (Súmulas 362 e 54, ambas do STJ, respectivamente), mantendo quanto ao mais a sentença tal como prolatada.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024